Tribunal: TJDFT
Processo: 0751028-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELA PARTE. DEPOIMENTO PESSOAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 274 do Código de Processo Civil, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Todavia, havendo modificação temporária ou definitiva no endereço declinado nos autos sem posterior comunicação ao juízo, presumir-se-ão válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.